Tribunal: TJBA
Processo: 0030410-44.1991.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030410-44.1991.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE MELO CALADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa, após a Fazenda Pública permanecer inerte mesmo após intimação judicial para manifestar interesse no prosseguimento do feito e indicar providências para seu andamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo poderia ser atribuída ao Poder Judiciário, afastando a caracterização de abandono da causa; (ii) estabelecer se houve intimação válida da Fazenda Pública para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC; (iii) determinar se seria obrigatória a aplicação prévia do art. 40 da Lei nº 6.830/80 antes da extinção da execução fiscal; e (iv) verificar se a decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo fundamenta-se na inércia da Fazenda Pública após intimação judicial específica para impulsionar o feito, e não na paralisação histórica da execução fiscal.

4.

A Fazenda Pública foi regularmente intimada para informar interesse no prosseguimento da execução e indicar providências necessárias, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo.

5.
A ausência de manifestação dentro do prazo fixado configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando a Fazenda Pública, regularmente intimada para dar andamento ao feito, permanece inerte.

7.
O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica à hipótese em que a extinção decorre do abandono da causa pelo exequente, após intimação judicial para impulsionar o processo.

8.
A interposição do agravo interno não revela caráter manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A inércia da Fazenda Pública após intimação judicial específica para impulsionar a execução fiscal caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2.
A extinção da execução fiscal por abandono da causa não exige a prévia aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 quando a paralisação decorre da inércia do exequente após regular intimação para dar andamento ao feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º, 1.021 e §4º; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021; STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0030410-44.1991.8.05.0001
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravado
s
,
ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE MELO CALADO
e OUTROS (02)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA